Tribunal: TJSP
Processo: 1003466-70.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente no olho direito decorrente de acidente típico. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença que julgou procedente a ação para determinar o restabelecimento de auxílio-doença e submissão à reabilitação profissional. Sentença reformada.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Elementos dos autos que mostram a

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente no olho direito decorrente de acidente típico. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença que julgou procedente a ação para determinar o restabelecimento de auxílio-doença e submissão à reabilitação profissional. Sentença reformada.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Elementos dos autos que mostram a continuidade do exercício da atividade laborativa, somado ao fato de que o segurado se opôs ao processo de reabilitação. Afastamento da reabilitação profissional.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Recurso da autarquia desprovido. Recurso do autor e reexame necessário, conhecido de ofício, parcialmente providos. Determinação de suspensão do feito após o julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000342664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003466-70.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
ALVARO PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e ao
reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até decisão pelo STJ
do Tema 862 do recursos repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
2
VOTO No 16613
Apelação/Reexame Necessário: 1003466-70.2018.8.26.0481
Origem: 1a Vara da Comarca de Epitácio Pessoa
Apelante/Apelado: Álvaro Pontes
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia que reconhece
incapacidade parcial e permanente no olho direito decorrente de
acidente típico. Hipótese de concessão de auxílio-acidente.
Sentença que julgou procedente a ação para determinar o
restabelecimento de auxílio-doença e submissão à reabilitação
profissional. Sentença reformada.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL Elementos dos autos que mostram
a continuidade do exercício da atividade laborativa, somado ao
fato de que o segurado se opôs ao processo de reabilitação.
Afastamento da reabilitação profissional.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente
ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso da autarquia desprovido. Recurso do autor e reexame
necessário,
conhecido
de
ofício,
parcialmente
providos.
Determinação de suspensão do feito após o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
3
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 118/124,
complementada as fls. 146, que julgou procedente ação acidentária, acrescenta-se que,
inconformados, as partes interpuseram recursos de apelação.
Alega a autarquia que o recurso deve ser recebido em
ambos os efeitos. No tocante à questão de fundo, aduz que o segurado não faz jus ao
benefício concedido de auxílio-doença porque não está incapaz e continua laborando.
Sustenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão de benefícios
por incapacidade. Subsidiariamente, requer que a DIB seja fixada a partir da data de
quando o autor deixar o labor. Pugna pelo provimento do recurso para julgar a demanda
improcedente.
Por sua vez o autor alega, em suma, que pleiteia a concessão
de auxílio-acidente tendo em vista a redução da sua capacidade laborativa para sua
função habitual, por dispêndio de maior esforço, discordando da concessão de auxílio-
doença e reabilitação profissional. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r.
sentença recorrida e para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente, a partir da
cessação do auxílio-doença.
Não houve contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 192).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
Inicialmente, considera-se interposto o recurso de ofício.
Com efeito, o INSS foi condenado ao pagamento de
benefício acidentário. Trata-se de sentença ilíquida, na medida em que será necessário se
calcular o salário-de-benefício, apurar o número de parcelas devidas, além de se proceder
à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios até a data do
pagamento, desconhecendo-se, portanto, o real importe da condenação. Destarte, deve
haver reexame necessário da causa, consoante entendimento que se extrai do enunciado
da Súmula 490 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
4
Súmula 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
No mais, o autor ajuizou a presente ação acidentária
alegando que é funcionário público na Prefeitura de Presidente Epitácio, desde
24/04/2001 e em 30/08/2014 sofreu acidente de trabalho na praia da orla de Presidente
Epitácio, quando formou-se um tempo de chuva e veio um vento forte jogando areia em
direção aos seus olhos, que lhe causou ardência e irritação e “rasco” no olho direito,
tendo sido diagnosticado com descolamento da retina, de caráter irreversível e que
implicou na perda total da visão do olho direito. Em decorrência do acidente, teve
redução da capacidade laborativa, pelo que requereu a concessão de auxílio-acidente.
Houve a emissão de CAT pela empregadora em 06/11/2014
(fls. 40).
Administrativamente o obreiro recebeu benefício de auxílio-
doença acidentário vigente de 16/10/2014 a 13/02/2017 (fls. 21).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 77/83).
Em anamnese, o periciado informou à perita que no dia
30/08/2014, durante seu labor como bombeiro salva-vidas na orla de Presidente
Prudente, após mudança climática com fortes ventos, teve seus olhos atingidos por areia.
Procurou atendimento médico após dois dias do ocorrido, sendo prescrito colírio e
retorno em uma semana, com queixa de visão turva e sensação de “raspar” algo dentro
do olho direito.
Foi diagnosticado com descolamento da retina e indicado
procedimento cirúrgico realizado em 01/10/2014 e, após reavaliação em 28/10/2014,
constatou-se recidiva do descolamento e catarata secundária, sendo necessária nova
cirurgia, No entanto, devido à demora na avaliação, que ocorreu somente em
23/06/2015, houve piora do quadro e não foi possível realizar o procedimento, o que
causou a perda total da visão do olho direito. Atualmente ainda faz tratamento
medicamentoso devidos às dores e consultas semestrais.
Ao exame físico a médica constatou olhos assimétricos, olho
direito opaco (fls. 80).
Em resposta aos quesitos formulados pelo autor, a experta
afirmou que a lesão do olho atingida é de caráter definitivo (fls. 81, quesito 7.2) e total no
olho atingido (fls. 81, quesito 7.3); aos quesitos do réu esclareceu que a causa decorre do
acidente (corpo estranho no olho) e a incapacidade é parcial e permanente (fls. 82,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
5
quesito “g”).
Concluiu a especialista que a sequela que acomete o autor
impõe perda da noção de profundidade (visão em 3D), déficit da acuidade visual
binocular, diminuição significativa do campo visual periférico e de localização espacial,
classificando a incapacidade como parcial e permanente para a função habitual de
bombeiro, devendo ser submetido ao processo de reabilitação profissional.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com amparo na
prova pericial e demais elementos dos autos, para se conceder ao segurado auxílio-
acidente, vigente desde o dia seguinte a alta médica, que ocorreu em 14/02/2017 (fls.
97), mais abono anual. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E e juros de mora pela no 11.960/2009. Os honorários advocatícios foram arbitrados em
10% sobre as parcelas vencidas até a sentença e antecipou-se os efeitos da tutela para
determinar o restabelecimento do auxílio-doença no prazo de trinta dias, até que seja o
segurado reabilitado para função que lhe garanta subsistência. A decisão dispôs sobre os
juros na fase executiva (RE 579.431 e SV 17). Dispensou o reexame necessário porque o
valor da condenação não ultrapassará 1.000 salários mínimos.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 135/137),
foi corrigido erro material para restabelecimento do auxílio-doença desde a cessação
anterior (fls. 146).
Pois bem.
De início, rejeito o pedido de recebimento do recurso
autárquico no efeito suspensivo, pois, como se verá adiante, o autor de fato faz jus a
benefício por incapacidade.
No mérito, conforme se verifica da leitura do laudo pericial,
a partir do exame clínico e da análise dos exames complementares e demais documentos
médicos acostados aos autos, concluiu a expert que o segurado é portador de uma
incapacidade parcial e permanente decorrente da perda da visão do olho direito.
Com a devida vênia do entendimento da I. Magistrada, mas
o conjunto probatório apontava para a concessão do benefício de auxílio-acidente, este
sim compatível com o quadro de incapacidade parcial e permanente descrito pela perita,
posto que a lesão é parcial e irreversível.
Em relação ao mérito propriamente dito, a prova produzida
é suficiente para o deslinde da causa, sendo o caso de acolhimento do pedido autoral
para a concessão de auxílio-acidente.
Isso porque restou reconhecida, na prova técnica, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
6
existência de limitação parcial e permanente no olho direito do autor, que lhe impõe
déficit na acuidade visual binocular, com significativa diminuição do campo visual
periférico e de localização espacial.
Desse modo, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor.
De mais a mais, ficou confirmada a ocorrência do acidente
típico pela CAT emitida pelo empregador, seguida da concessão de benefício de auxílio-
doença acidentário (fls. 21).
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se decide, já
se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
7
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, nem tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é
de se reconhecer a procedência do pedido.
Outrossim, ressalta-se que o artigo 62 da Lei no 8.213/91
dispõe que “o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o
exercício de outra atividade”.
Todavia, no presente caso, os elementos dos autos
demonstram que o segurado continua laborando na mesma atividade, além de que se
manifestou contrário à submissão ao procedimento de reabilitação profissional, o que
fica afastado, portanto.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 14 de fevereiro de 2017 (fls. 21).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do artigo
85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
8
Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Além disso, descabe, no atual momento processual, dispor
acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar de matéria
própria à fase de execução.
Por fim, considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, confirma-se
a tutela concedida para determinar a implantação do auxílio-acidente.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
9
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor e ao reexame necessário.
Ao recurso do autor para conceder o benefício de auxílio-
acidente, desde a cessação do benefício temporário ocorrida em 13/02/2017, mais abono
anual, ficando consignado que o termo inicial do benefício ora fixado poderá sofrer
alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo
permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Ao
reexame
necessário,
CONHECIDO
DE
OFÍCIO,
para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios, uma
vez que tanto o percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária deverão
ser definidos somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do
Código de Processo Civil, bem como para se afastar da condenação os aspectos ligados à
forma de cálculo e atualização do precatório/RPV.
Ademais, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente também o Juízo ex officio, em razão do reexame
necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1003466-70.2018.8.26.0481
Nome do(a) Segurado(a)
Álvaro Pontes
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
14/02/20173 (já implantado fls. 187)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003466-70.2018.8.26.0481 - Voto no 16613
10
Relator